Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER CALADO. AVISO DE MIRANDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CORRUPÇÃO ATIVA. DEMÊNCIA. RÉU INIMPUTÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL.TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.MEDIDA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, de forma imprópria, para absolver o apelante da acusação da prática delitiva descrita no art. 306, caput, da Lei 9.503/97 e no art. 333 do Código Penal. 1.1. O Juiz natural aplicou medida de segurança “de sujeição a tratamento ambulatorial e/ou na própria residência (home care), pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e no máximo de 12 (doze) anos, em instituição a ser designada pela VEP.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, suscita a defesa, nulidade dos atos que originaram o inquérito pela falta de comunicação do direito ao silêncio.No mérito, a irresignação recursal cinge-se à absolvição imprópria, ao argumento de que o contexto fático-probatório comprova a ausência de materialidade do crime de embriaguez ao volante, bem como o crime impossível sobre a imputação de corrupção ativa, impondo a absolvição própria do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal assegura que “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.” O Aviso de Miranda, expressão de origem norte-americana, relaciona-se à advertência realizada pela autoridade policial ao preso, quanto ao direito fundamental de permanecer em silêncio, no momento da prisão, e de não produzir prova contra si (Princípio do nemo tenetur se detegere) 3.1 Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça "A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”. (AgRg no HC n. 915.107/MG) 3.2 Na hipótese dos autos, o acusado ao ser conduzido à Delegacia de Polícia após sua prisão em flagrante, foi “cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre os quais, o respeito a sua integridade física e moral, o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado”. No entanto, foi consignado na ocorrência policial que, em razão do avançado estado de embriaguez, não foram colhidas declarações do conduzido.
3. Os depoimentos tomados depoliciaisna condição detestemunhaservem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade ou indiquem que tenham intenção de prejudicar o réu.
4. Nada há nos autos que indique o flagrante delito de corrupção ativa, provocado pelos policiais, mas tão somente que eles perguntaram ao réu o que ele havia dito, de modo a materializar o crime que já havia sido cometido e cuja suficiência de prova se encontra nos demais elementos acostados ao caderno processual.
5. Os autos possuem provas suficientes para comprovar a prática dos crimes de embriaguez ao volante e de corrupção ativa. Contudo, o réu não pode ser responsabilizado penalmente pelas condutas, quando verificado nos autos que, à época dos fatos, não possuía discernimento suficiente para entender seu caráter ilícito, pela demência de que é acometido, cabendo a aplicação de medida de segurança.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.